Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-20.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0704537-20.2023.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA EMBARGADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Priscila Rodrigues dos Santos ajuizou ação de rescisão contratual com devolução da quantia paga contra Hurb Technologies S.A., em 25 de setembro de 2023. Em 04 de dezembro de 2023, foi prolatada sentença de procedência, condenando a parte ré a restituir à autora a quantia de R$ 2.541,00. A fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 22 de julho de 2024. Em razão da não localização de bens da parte devedora, foi prolatada a seguinte “sentença”, em 23 de outubro de 2024: Dispensado o relatório na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Analisando-se os autos, verifica-se que foram esgotadas as medidas constritivas no intuito de localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, todas frustradas. Ao final, a parte exequente não conseguiu indicar outros meios visando o prosseguimento deste procedimento executivo, conforme Certidão de ID 215411585. Diante do exposto, verifica-se ser o caso de extinção do processo, sob pena de afronta aos princípios norteadores do Juizado Especial, entre os quais o da celeridade. Reza o artigo 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95 que, não sendo encontrado o devedor ou não havendo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto. Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95. Caso venham a ser encontrados bens ou a situação do executado se altere, poderá ser solicitado o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da execução. Sem custas e sem honorários a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95. Intimem-se. Caso as diligências findem infrutíferas, não há necessidade de renovação, ante o art. 19, § 2o, da Lei n. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, não havendo provimentos jurisdicionais pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Em 30 de junho de 2025, a parte credora requereu o desarquivamento do processo e a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente foi instaurado, em 02 de julho de 2025, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença, submetido ao rito da Lei n. 9.099/95, manejada por PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., ambos qualificados nos autos. Regularmente processado o feito, sobreveio pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, conforme Petição de ID 241030687. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar das diversas tentativas diligências empreendidas nos autos, não foram localizados bens penhoráveis da parte executada. Ademais, o art. 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o simples inadimplemento do devedor autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo que se perquirir sobre outros requisitos, nos moldes da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que foi adotada pelo diploma consumerista. Noutra senda, a partir das alegações e documentos trazidos aos autos pelo autor, demonstrou-se que a ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA tem atuado recebendo e administrando os créditos da executada HURB, ocorrendo confusão patrimonial. Inclusive, levada a temática à análise perante Poder Judiciário do Rio de Janeiro, foram reconhecidos indícios de manobras para ocultação de patrimônio, com intuito de prejudicar consumidores (autos n. 0830573-74.2023.8.19.0002). Desse modo, INSTAURO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inclua-se a ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA no presente feito. Cite-se a pessoa jurídica supramencionada para manifestação em 15 dias, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil. Ademais, ante os princípios que norteiam os Juizados Especiais, bem como o fato de se tratar de processo eletrônico, o pleito tramitará nos mesmos autos. Anote-se, nos termos do art. 134, § 1o, do Código de Processo Civil. Retifique-se o polo passivo dos autos. Ademais, DEFIRO o pleito de bloqueio cautelar de bens no sistema SISBAJUD em face da ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, haja vista a demonstração do direito e o risco da demora em caso de tentativa tardia de constrição de valores (considerando-se os indícios de dilapidação patrimonial). Atualize-se o débito e proceda-se consulta no sistema SISBAJUD. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Em 30 de julho de 2025, foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de cumprimento de sentença, submetido ao rito da Lei n. 9.099/95, manejada por PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA em desfavor de ADYEN DO BRASIL LTDA., ambos qualificados nos autos. Regularmente processado o feito, sobreveio pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, conforme Petição de ID 241030687, o qual foi deferido por este juízo (ID 241260513). A consulta ao sistema SISBAJUD foi infrutífera (ID 242400370). O autor requereu o deferimento de novas pesquisas no sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" nas matrizes de CNPJ da HURB e ADYEN; expedição de ofícios ao Banco Bradesco e Banco Santander; deferimento de penhora sobre faturamento mensal da ADYEN; intimação das empresas para apresentação de documentos contábeis e financeiros. A ADYEN foi devidamente citada e apresentou contestação no ID 244328096. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, destaque-se que, a despeito de ter sido proferida decisão acolhendo o pleito de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica neste cumprimento de sentença, nos autos n. 0718986-89.2024.8.07.0020, de competência da 3a Vara Cível de Águas Claras, foi reconhecida a ausência de elementos comprobatórios da confusão patrimonial ou da formação de grupo econômico entre a HURB e ADYEN. De igual sorte, colaciono abaixo agravo de instrumento no qual se reconheceu a impossibilidade de acolhimento do pleito de instauração do presente incidente: Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica – empresa que não figura no polo passivo - indeferimento. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a instauração de incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica, para incluir a empresa Adyen do Brasil Ltda. 2. Aduz o agravante que referida empresa vem recebendo valores em nome da devedora HURB e que isso constituiria confusão patrimonial, abuso de direito e ato ilícito. 3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido no ID 65171934, ao fundamento de que um único boleto bancário de cobrança de valores devidos à HURB não demonstra a extensão da parceria e nem a forma pela qual foi instituída. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se está devidamente fundamentado o pedido de instauração do incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica. III. Razões de decidir 5. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Deve-se observar, ainda, a disciplina do art. 134, § 4o, do CPC, que exige que o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade exige a prévia demonstração do pressuposto legal específico. 6. Ainda que se reconheça a relação de consumo que originou o negócio de compra e venda de pacote turístico, realizado pela parte consumidora com a empresa HURB, a atrair a aplicação da teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, não há como se admitir a instauração do incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica tal como requerido. 7. Como bem fundamentando na decisão agravada, essa modalidade de desconsideração da personalidade tem por objetivo atingir os bens daquele que figura como sócio oculto de determinada pessoa jurídica, se beneficiando da atividade empresarial, mas fugindo de suas responsabilidades. Sem esse elemento específico não há como se admitir a instauração do incidente mesmo em se tratando relação de consumo. 8. A prova juntada aos autos, um único boleto bancário indicando que a empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. é a responsável por receber o crédito oriundo da venda de serviços promovida pela agravada, não é suficiente para iniciar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 9. Por fim, o cumprimento de sentenças frustradas em razão da não localização de bens da devedora não é novidade, sendo inclusive objeto de ato da Comissão Judiciária de Articulação de Juizados Especiais Cíveis (Cojes) e do Núcleo de Cooperação Judiciária (Nucoop), ambos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde em iniciativa inovadora e em ato cooperativo de diversos juízos, se concentrou a prática de atos expropriatórios com a finalidade de localizar bens da ora Agravada. 10. Ou seja, a dificuldade de localização de bens da Agravada é comum a tantos outros milhares de processos que se acumulam sem pagamento, decorrência da recalcitrância da devedora em efetuar o pagamento do débito, a demandar medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens. Mas isso não poderá ser realizado sem que se demonstre essa sociedade oculta ou confusão patrimonial. 11. É o caso, portanto, de confirmação da decisão agravada. IV. Dispositivo 12. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. 13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. 14. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28; CPC, art. 134, § 4o. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1964221, 0702507-47.2024.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) De mais a mais, o fato de ADYEN ter efetuado o pagamento voluntário do débito em outros autos não desnatura a fundamentação da Sentença de ID 215449681. Com base nesses elementos, INDEFIRO o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da ADYEN. Consequentemente, INDEFIRO os pleitos apresentados pelo autor no ID 242645885. Intimem-se. Caso as diligências findem infrutíferas, não há necessidade de renovação, ante o art. 19, § 2o, da Lei n. 9.099/1995. Após, preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, nos termos da Sentença de ID 215449681. Os supervenientes pedidos formulados pela exequente de penhora no rosto dos autos e de “expedição de ofício para que terceiro estranho realize o pagamento do débito” foram indeferidos, sendo que, em 15 de agosto de 2025, foi prolatada a seguinte sentença: Trata-se de cumprimento de sentença, submetido ao rito da Lei n. 9.099/95, manejada por PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., ambos qualificados nos autos. Regularmente processado o feito, foi proferida a sentença de ID 215449681. Após isso, foram apresentados diversos requerimentos pela parte exequente, os quais foram devidamente apreciados por este juízo. Por fim, a parte exequente, na petição de ID 245705119, formulou os seguintes pedidos: "a) O DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO; b) QUE SEJA EXPEDIDO OFÍCIO PARA A EMPRESA ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA PARA QUE GARANTA A EXECUÇÃO NO VALOR DE R$ 4.068,04, NO PRAZO DE 15 DIAS" É o relatório. DECIDO. Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte exequente almeja a expedição de ofício para que terceiro estranho aos autos realize o pagamento do débito exequendo. Ocorre tal pedido encontra-se abrangido pela fundamentação já externada na decisão de ID 244385089. Além disso, importante considerar que a empresa executada se apresenta em grave crise econômica, desde o ano de 2022, conforme amplamente noticiado pela imprensa. A referida empresa já detém inúmeras ações de ressarcimento de danos materiais e morais, bem como ações civis publicas em todas as regiões do pais por “publicidade e venda enganosa, oferta não cumprida e serviço não fornecido”, e já se encontra sob intervenção da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACOM), do Ministério da Justiça e Segurança Publica (art. 374, I, do Código de Processo Civil). De fato, como se tem observado em todos os tribunais nacionais, inúmeras são as ações em tramite de consumidores lesados pela compra de pacotes turísticos não entregues nos prazos e condições ofertadas, e apesar dos esforços ferrenhos das vitimas e do Poder Judiciário, fato e que já não se encontram mais disponíveis ativos da referida empresa para a satisfação das obrigações judicialmente reconhecidas no que tange ao ressarcimento das partes lesadas, acarretando milhares de execuções frustradas e esforços inexitosos na busca de bens passiveis de constrição. E não apenas as condenações por quantia certa, mas também não ha como levar a termo as condenações em obrigação de fazer, pois a HURB simplesmente não as cumpre, e no caso de fixação de multas para cumprimento ou conversão em perdas e danos, igualmente não há retorno financeiro para aqueles que padecem da inadimplência contratual. Ao realizar uma vasta pesquisa não apenas neste Juizado, mas em todos os Juizados e Varas Cíveis do Distrito Federal, assim como em tribunais de outros estados, o que se verifica são inúmeras ações cujos atos executórios, desde o final de dezembro de 2023, não mais localizaram valores nas contas da empresa devedora. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios, embora citados, as buscas por ativos igualmente tem resultado infrutíferas e, mais recentemente, nem mesmo a sua citação vem sendo possível. Houve, em alguns casos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica dos sócios, visando atingir bens de outras empresas a eles vinculadas, localizadas pelo sistema SNIPER, ferramenta disponibilizada pelo CNJ, a saber, TILT AGENCIA DE VIAGENS CORPORATIVA S.A., CNPJ 313045150001-09, VOA TRANSFORMACAO HOTELEIRA LTDA., CNPJ 338404620001-76 e TEMPO PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 339336130001-30, assim como foram requeridas diversas penhoras de supostos ativos que estariam em poder das chamadas FINTECHS ou de outras instituições financeiras em geral, como o MERCADO PAGO, ADYEN DO BRASIL, PIC PAY, PAG SEGURO, NUBANK, SANTANDER, BRADESCO, etc., nas quais também ou não se obteve êxito em localizar fundos para o pagamento das execuções, ou tais empresas tiveram sua responsabilidade civil e patrimonial afastada por decisões judiciais. Foram realizadas inúmeras consultas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mas o que se observa, de forma notória, e a inexistência de bens ou numerário para o pagamento das dividas que se alastram nas inúmeras ações em tramitação em todo o território nacional. E lamentável que os consumidores tenham que vivenciar, em sua maioria, essa “Vitoria de Pirro”, e precisar lidar com a sensação de “ganhar, mas não levar”; contudo, não há como mascarar a realidade fática da situação em comento. Logo, indiscutivelmente, houve o esgotamento de todos os meios possíveis para a satisfação do credito dos credores nestes autos, assim como em inúmeros outros, tornando-se ineficaz e contraproducente novas tentativas de constrição dos bens da devedora HURB ou de seus sócios. Por conseguinte, primando pela efetividade, celeridade e economia processual, forçoso reconhecer que nada mais há para ser feito em sede de juizados especiais cíveis, pois insistir em repetir tais buscas de modo incessante, como vem ocorrendo, apenas gera esforço processual inócuo e inútil, impactando sobremaneira no andamento dos processos em geral. Assim, com base no art. 375 do CPC, que dispõe que “o juiz aplicara as regras de experiencia comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiencia técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”, a única conclusão a que se pode chegar e o arquivamento do feito, nos termos do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95. Dessa forma, resolvo o processo por falta de pressuposto de desenvolvimento valido, consubstanciado na ausência de bens penhoráveis, e determino seu arquivamento, facultando ao credor o desarquivamento futuro, desde que indique bens passiveis de penhora, e não se tenha operado a prescrição. E, com tais fundamentos, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, sem satisfação do credito, com espeque no inciso II e §1o do art. 51 c/c § 4o do art. 53 da Lei no 9099/95. Fica facultado ao credor o desarquivamento, caso localize bens passiveis de constrição no Distrito Federal. Sem custas e sem honorários. Expeça-se certidão de crédito ou para fins de declaração de falência, caso haja requerimento. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, sem baixa. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Após a prolatação da sentença, a credora peticionou uma vez mais “o reconhecimento da formação de grupo econômico, a inclusão da Envision no polo passivo da demanda, a determinação de penhora Sisbajud com reiteração automática, a pesquisa aos sistemas Renajud e Infojud em nome da Envision, a penhora no rosto dos autos em créditos da Envision em nome de terceiros, entre outras medidas com vistas à satisfação do crédito”. Os pedidos foram indeferidos e e determinado o retorno dos autos ao arquivo, em 24 de agosto de 2025. Em 28 de agosto de 2025, a credora juntou provas de penhora de ativos (em processo diverso) da empresa Evision. Nessa mesma data, foi prolatada a seguinte decisão: Trata-se de cumprimento de sentença, submetido ao rito da Lei n. 9.099/95, manejada por PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., ambos qualificados nos autos. Após a decisão de ID 247182761, foi apresentada a petição de ID 247339956, que requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. É o relatório. DECIDO. Analisando-se os autos, constata-se que na fundamentação da sentença de ID 246433096 foram exaustivamente expostas as múltiplas tentativas infrutíferas de atingir bens da empresa executada por intermédia da desconsideração de sua personalidade jurídica. Ademais, a petição de ID 247182761 não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar as razões de convicção expostas no mencionado provimento jurisdicional. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de ID 247339956 pelos motivos já expostos na sentença de ID 246433096, a qual MANTENHO incólume por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte exequente acerca desta sentença. Após, não sendo formulados novos requerimentos, retornem-se os autos ao arquivo. Contra esta última decisão, Priscila Rodrigues dos Santos interpôs recurso inominado, em 09 de setembro de 2025, que não foi conhecido em razão da intempestividade. A decisão de inadmissibilidade foi prolatada em 15 de outubro de 2025, nos seguintes termos: Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença. Analisando detidamente os autos, observou-se que o recurso inominado fora apresentado fora do prazo legal, o que foi corroborado pela certidão de ID 77284814. A sentença foi disponibilizada no DJEN dia 18/08/2025, findando em 02/09/2025 o prazo para apresentação de recurso. Ocorre que somente em 09/09/2025 a recorrente apresentou a petição de recurso inominado, sendo intempestiva. Assim, o recurso em análise não preenche todos os pressupostos de admissibilidade, a saber, o prazo recursal de 10 dias, previsto no art. 42 da Lei no 9.099/95. Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade pela intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Pedido de gratuidade prejudicado ante o não conhecimento do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. I. Nessa mesma data (15.10.2025), a recorrente opôs embargos de declaração contra a citada decisão, sob os seguintes fundamentos, ipsis litteris: O ato judicial impugnado, constante do ID.246433096 não possui natureza de sentença, mas de decisão interlocutória, conforme expressamente consignado em seu título (“decisão”). Assim, não houve a abertura de prazo recursal próprio para recurso inominado, o qual é cabível exclusivamente contra sentenças, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/1995: No id.ID. 77398489 considerou a fase recursal intempestiva diante do erro material no ID.246433096 como sentença para contagem de prazo. A Lei 9099/95 é clara: “Da sentença, excetuadas as homologatórias de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para a Turma Recursal.” Logo, é incorreta a menção de que o prazo recursal seria intempestivo, uma vez que o prazo sequer se iniciou, diante da inexistência de sentença que encerrasse o mérito da causa. Ressalte-se que, posteriormente à decisão de ID. 246433096, sobrevieram outras manifestações judiciais que mantiveram o trâmite ativo do feito, afastando qualquer hipótese de preclusão ou trânsito em julgado. Veja-se: Decisão de 22/08/2025 – ID. 247182761 Decisão de 28/08/2025 – ID. 247352761 Decisão de 29/08/2025 – ID. 247860864 Decisão de 05/09/2025 – ID. 248259198 A existência de decisões subsequentes comprova que o processo permanecia em curso, não havendo ato final de julgamento capaz de inaugurar prazo recursal para recurso inominado. Assim, os embargos de declaração opostos são plenamente tempestivos, uma vez que atacam decisão ainda não definitiva, com o fim específico de sanar erro material e omissão quanto à indevida qualificação do ato como “sentença” e à equivocada conclusão de intempestividade recursal. II – DO CABIMENTO O presente recurso é cabível nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022, I e II, do CPC, tendo em vista que a decisão embargada contém erro material e omissão relevante, ao: Classificar equivocadamente o ato judicial como “sentença”, quando, em verdade, trata-se de decisão interlocutória; Afirmar, por consequência, a intempestividade recursal, sem que tenha havido marco inicial válido para contagem do prazo de recurso inominado. Os embargos de declaração, portanto, visam esclarecer o equívoco material e permitir a correta apreciação da continuidade processual, evitando prejuízo processual à parte embargante. III – DO PEDIDO Diante do exposto, requer: O conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o erro material e a omissão quanto à natureza da decisão de ID. 246433096; O reconhecimento da tempestividade dos embargos, declarando-se inexistente a alegada intempestividade; O prosseguimento regular do feito, com apreciação do mérito das petições e requerimentos pendentes, em especial aqueles registrados sob os IDs subsequentes (247182761, 247352761, 247860864 e 248259198). Intimada para se manifestar acerca dos embargos de declaração, a parte embargada quedou-se processualmente inerte. Em 29 de outubro de 2025, a parte embargante juntou “manifestação de fato novo com pedido de reforma e uniformização jurisprudencial”. Afirmou que “após a prolação da decisão impugnada, sobreveio decisão judicial proferida pelo Juizado Especial Cível de Santo André/SP, no processo no 0003067-23.2024.8.26.0554, que reconheceu a Adyen Latin America (CNPJ 14.796.606/0001-90) como gestora e administradora dos valores pertencentes à Hurb”. Sustenta que “a manutenção da negativa de penhora implicaria violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o do CPC) e à proteção do consumidor (art. 6o, VI, CDC). Dessa forma, requer-se a reforma integral da decisão de origem e o reconhecimento da responsabilidade solidária da Adyen nos moldes das decisões paulistas citadas”. É o relato. Inicialmente, cumpre apreciar os embargos de declaração opostos contra a decisão de inadmissibilidade do recurso inominado, em que a parte recorrente/embargante alega, em síntese, que não há de se cogitar de intempestividade do recurso, “diante da inexistência de sentença que encerrasse o mérito da causa, tanto que sobrevieram outras manifestações judiciais que mantiveram o trâmite ativo do feito, afastando qualquer hipótese de preclusão ou trânsito em julgado”. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. No caso concreto, ausente o alegado “vício” intrínseco à decisão desta Relatoria. A certidão da lavra da e. Secretaria não deixa dúvidas acerca da intempestividade do recurso. Transcreve-se: Certifico que a sentença de ID 246433096 foi disponibilizada no DJEN no dia 18/08/2025, conforme certidão de ID 246696642.Certifico, também, que o prazo para manifestação pela parte exequente, de 10 (dez) dias, findou no dia 02/09/2025, conforme espelho abaixo. Certifico, ainda, que a parte exequente apresentou Recurso Inominado no dia 09/09/2025, conforme petição de ID 249238872.Ato contínuo, remeto os presentes autos à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos termos do despacho de ID 252415939. Não fosse isso suficiente, reputa-se contraditória a alegação da embargante que, ao tempo em que afirma que “não houve sentença que encerrasse o mérito", requer o recebimento do recurso inominado, em que pede “o provimento integral do recurso e a reforma da sentença” (id 76562780). Além disso, ao que tudo indica, a recorrente/embargante almeja, em síntese, a reforma da decisão de indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica prolatada em 30 de julho de 2025 (id 76562738) e contra qual caberia o recurso de agravo de instrumento (RITR, art. 80, II), também não interposto no prazo legal. A ausência dos vícios apontados indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida (inadmissibilidade do recurso inominado) – providência incompatível com a via eleita. No mais, o arquivamento do processo não impede a retomada do cumprimento de sentença mediante simples petição, indicando bens efetivamente penhoráveis, caso em que a parte exequente poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos. Precedente: TJDFT, acórdão 1606519, Rel. Des. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJE: 30/8/2022. No mais, o e. Juízo de origem determinou a expedição de certidão de crédito para que a decisão possa ser levada a protesto, conforme preceitua o art. 517 do CPC. Rejeito os embargos de declaração opostos contra a decisão de negativa de seguimento ao recurso inominado, o que prejudica a apreciação da ulterior “manifestação de fato novo” consistente na “decisão judicial proferida pelo Juizado Especial Cível de Santo André/SP, no processo no 0003067-23.2024.8.26.0554, que reconheceu a Adyen Latin America (CNPJ 14.796.606/0001-90) como gestora e administradora dos valores pertencentes à Hurb”. Publique-se. Preclusa a matéria, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao e. Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito